Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. VENDA DE IMÓVEL DA GENITORA PARA FILHO. PROVADA DOAÇÃO. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO.
I – O pedido de partilha de imóvel adquirido por doação durante a união estável é improcedente porquanto excluído da meação, nos termos do art. 1.659, inc. I, do CC/2022.
II – Apelação desprovida.